Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM RESTRIÇÃO NO DETRAN. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. NÃO CARACTERIZA FRAUDE À EXECUÇÃO A COMPRA DE VEÍCULO, AINDA QUE APÓS A DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SE NÃO EXISTIA QUALQUER RESTRIÇÃO PERANTE O DETRAN SOBRE O BEM VENDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) por força do cumprimento de sentença deflagrado na ação de n. 0709470-69.2019.8.07.0004, em 18 de junho de 2021 foi determinada a inserção de restrições (de transferência e de circulação) via RENAJUD sobre o veículo LIFAN X60 VIP, de placa PBB 5878; b) aduz o embargante que em fevereiro de 2021 adquiriu o referido veículo de boa-fé, uma vez que desconhecia a existência de qualquer pendência relativa a este e que não existia à época da aquisição qualquer restrição judicial sobre o bem; c) o veículo não foi transferido para o nome do embargante porque a empresa não quitou o IPVA/2020 e multas anteriores à aquisição, tampouco realizou a transferência no DETRAN (diante do pagamento de despachante), de forma que em maio de 2021 foi ajuizada pelo embargante ação em desfavor da empresa (0703421.11.2021.8.07.0014); d) embargos de terceiro oferecidos pelo recorrente com vistas à manutenção de posse do veículo e à remoção das restrições inseridas via RENAJUD; e) recurso interposto pelo embargante contra a sentença que reconheceu a fraude à execução e determinou a ineficácia da venda do veículo com relação ao credor/exequente.
II. Pois bem. É certo que o cumprimento de sentença na ação de n. 0709470-69.2019.8.07.0004 foi iniciado em maio de 2020, e que em junho de 2021 foi determinada a imposição de restrições sobre o veículo LIFAN X60 VIP, de placa PBB 5878. Ocorre que a prova documental demonstra que o embargante adquiriu o veículo, cuja tradição ocorreu em fevereiro de 2021, quando inexistia qualquer restrição determinada sobre o bem e antes de ser indicado à penhora pelo primeiro embargado na fase de cumprimento de sentença (ids 39625817 e 39625819 p.12).
III. Portanto, deve-se privilegiar a boa-fé do adquirente do bem móvel, a não ser razoável exigir-lhe que averiguasse a existência de demandas correndo contra o alienante, conforme dispôs a sentença, ou que recaíssem sobre o objeto alienado, em todas as circunscrições judiciárias do Distrito Federal ou nas comarcas judiciais dos demais entes federados, mormente porque o veículo em comento não se encontrava em nome da empresa executada, mas em nome do próprio credor/exequente Daniel (id 39625826), e tampouco dispunha de restrição judicial ao tempo de sua aquisição.
IV. Por conseguinte, é de se prestigiar o entendimento sumular n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”, bem como o entendimento pacificado do colendo tribunal superior, no mesmo sentido. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 1.584.992/SP, rel. Min. Raul Araújo). E a mesma linha de raciocínio segue o e. TJDFT (acórdão 1607573, DJe 1/9/2022).
V. Por fim, não resultou provado, pelo embargado, o consilium fraudis entre o embargante, adquirente do veículo, e o executado, a fim de caracterizar a existência da fraude à execução, razão pela qual merece reforma a sentença ora revisada.
VI. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais e: a) determinar o cancelamento das restrições realizadas sobre o veículo LIFAN X60 VIP, de placa PBB 5878; b) determinar a manutenção da posse do bem ao embargante (Código de Processo Civil, art. 681); c) que se abstenham de promover a penhora do bem ou restrições judiciais na ação de cumprimento de sentença de n. 0709470-69.2019.8.07.0004. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).